Tribunal: STF
Processo: RE 93912
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-05-13
Data de publicação: 1981-05-13

Ementa:
- Previdência social. Sociedade de economia mista. 
Em face do § 2º do art. 170 da Constituição Federal, não podem os empregados de sociedade de economia mista ter regime diverso das demais empresas privadas.
RE conhecido e provido para declarar inconstitucional, em parte, o art. 2º da Lei 3.482, de 9.4.74, do Estado de Mato Grosso, no tocante  as expressões 'sociedade de economia mista'.